Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704168-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE TABILE AGRAVADO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE TABILE contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0746819-76.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que a decisão agravada não aplica o melhor direito, tendo em vista que os documentos acostados aos autos de origem demonstram sua atual condição de hipossuficiência financeira. Aduz que o direito à gratuidade judicial é de natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preenche os requisitos legais e que o fato do cônjuge daquele que pleiteia o benefício possuir condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios não se constitui em empecilho à concessão da gratuidade. Enfatiza que a obrigação de arcar com as custas do processo é da parte e não de seu cônjuge e que a decisão recorrida não considerou os demais documentos acostados aos autos, mais precisamente a cópia da CTPS que demonstra não ter a agravante condições de arcar com os custos do processo. Ressalta que estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado. Aduz que a manutenção da decisão agravada obsta o seu acesso à justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o provimento liminar, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 182419589 – autos de origem): Veja as condições de aquisição do veículo pela autora: "A autora no dia 30/05/2023 firmou contrato de compra e venda de um veículo JEEP COMPASS, chassi 9886751CMPKM28733, placa SGU3B82, RENAVAM 01348994352 pelo valor total de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), pagando da seguinte forma: 1. R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) através de um veículo usado (doc. anexo placa RND0G81) entregue no ato; 2. R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) via boleto bancário já quitado; 3. R$ 25.000,00 (via pagamento por cartão de crédito) cujos pagamentos foram em: 3.1. R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) no Cartão de crédito final 6012 do BRB em 06(seis) parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3.2. R$ 7.000,00 (sete mil reais) no Cartão final 6129 do SICOOB em 06(seis) parcelas de R$ 1.166,67 (hum mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete reais)." Não é possível alguém assumir um negócio com essses valores sem ter condições financeiras, pois se tira de seu patrimônio esses valores para aquisição de um bem que não é essencial para a subsistência - como são despesas com saúde, moradia, alimentação - é porque há sobra financeira, de alguma forma, para a autora. Veja que o IPEA calculou que a renda média do brasileiro em setembro de 2023 foi de R$ 3.059,00 (https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/rendimentos-do-trabalho/, acesso nesta data); ou seja, o valor do veículo adquirido pela autora equivale a quase 68 vezes da renda média do trabalhador brasileiro. Mais de cinco anos de ganho de alguém que, nessa condição, aí sim poderia exigir que sua lide fosse custeada pelos cofres públicos. Assim, não me parece ser justificada a afirmação de que sua subsistência ou de sua família estarão prejudicadas pelas despesas dos processos. Portanto, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Recolham-se as custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 dias. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil, cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, a agravante informa que é dona de casa e que atualmente não possui nenhuma fonte de renda. Contudo, compulsando os autos de origem, constata-se que o negócio jurídico objeto da lide foi celebrado pela ora agravante, a qual, inclusive declarou ser possuidora do bem e responsável pelo pagamento das parcelas. O objeto da avença foi o financiamento para aquisição do veículo Jeep Compass, no valor de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), pagando da seguinte forma: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) por meio de um veículo usado entregue no ato da celebração do negócio; R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) via boleto bancário já quitado; R$ 25.000,00 (cartão de crédito) cujos pagamentos assim se deram: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) no cartão de crédito final 6012 do BRB em 06 (seis) parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais). R$ 7.000,00 (sete mil reais) no cartão final 6129 do SICOOB em 06 (seis) parcelas de R$ 1.166,67 (mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete reais). O valor das parcelas assumidas é notadamente incompatível a situação financeira declarada. Nota-se, portanto, que os elementos acima apontados contrariam frontalmente a alegada vulnerabilidade financeira, logo, não se mostra mesmo plausível conceder a benesse pretendida pela ora agravante. Ademais, em que pese as alegações de despesas hodiernas, não é possível afastar a capacidade financeira da agravante para custear as despesas processuais, isso porque as despesas básicas e mensais se reverteram em seu favor, de modo que não caracterizam e nem podem ser consideradas, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Aliás, não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Finalmente, ressalte-se que as despesas processuais no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024 18:56:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador